Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Número do processo: 0706546-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, diante de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança (proc. 0700224-65.2023.8.07.0018), impetrado pela agravante indicando como autoridades coatoras o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOIO À CULTURA – CAFAC e o SUBSECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 148016499, do processo de referência): I – Recebo a emenda ID 147832649. Defiro a alteração do polo passivo para que passe a constar como autoridades impetradas o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOIO À CULTURA – CAFAC e o SUBSECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. Retifique-se a autuação. II – LCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja reconhecida a nulidade da decisão que a excluiu de chamamento público, garantindo sua permanência na disputa. Segundo o exposto na inicial, a impetrante se inscreveu para participar do chamamento público regido pelo Edital n. 18/2022, na categoria eventos. Na avaliação do mérito cultural, obteve 113 pontos, sendo o projeto considerado apto. interpôs recurso administrativo para revisão da pontuação. Afirma que os fundamentos apresentados no recurso não foram examinados, restando rejeitado o apelo em decisão com fundamentação meramente genérica. Com isso, restou excluída da etapa seguinte, sendo que para progredir deveria alcançar 114 pontos. Discorre que obteve 4 pontos no quesito relativo à contratação e inclusão de PCD, sendo que o máximo seria 5 pontos, com peso 2. Alega que a pontuação foi incoerente com o projeto apresentado, visto que não foi levada em consideração a previsão de contratação de monitores PCDs. No julgamento do recurso, considerou-se que não foram apontados erros objetivos. Relata que no quesito sobre equidade de gênero obteve nota 3, de um total de 5 pontos. Apesar de ter apresentado justificativa, diz que no recurso foi adotada fundamentação genérica. Também impugnou a nota alcançada no quesito sobre integração comunitária, que foi de 4 pontos, pois entende que faria jus a 5 pontos. A requerente ainda perdeu pontos no quesito sobre a destinação dos pagamentos, obtendo nota 4 de 5, com peso 2. Observa que a atribuição de valores diferentes de cachê se justifica em razão do segmento de cada artista. Afirma que não busca a revisão das notas alcançadas, pretendendo apenas que seja indicada motivação adequada no recurso administrativo. Sustenta que a motivação do ato administrativo é dever da autoridade. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa do chamamento público regido pelo Edital n. 18/2022, que tem por objeto a seleção de projetos culturais para recebimento de apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal em diversas áreas. A requerente apresentou proposta para obtenção de recursos para projeto relacionado à realização de evento musical. O Edital prevê a avaliação dos projetos em duas fases de julgamento. A primeira fase é focada na análise técnica e de mérito cultural; a segunda etapa diz respeito à admissibilidade do projeto. O julgamento é realizado por comissões compostas por três membros. Na análise do mérito cultural dos projetos, a comissão atribui nota a quesitos definidos no edital, cada um com nota de 0 a 5 pontos. Os quesitos se dividem em gerais e específicos. Os quesitos gerais, por sua vez, se subdividem em (i) quesitos gerais de qualidade do projeto, (ii) quesitos técnicos e (iii) quesitos gerais de qualidade da ficha técnica. Os quesitos específicos são definidos no Anexo II do Edital e, para a área de Eventos, são assim descritos: 1.9.3. Quesitos específicos Consistência e qualidade da argumentação da curadoria ou relevância do conjunto de obras a serem exibidas - considera-se para fins de avaliação e valoração, a relevância e qualidade técnica da obra ou conjunto de obras que serão utilizadas no projeto ou consistência e qualidade da proposta curatorial de seleção das obras ou proposta de programação e atividades a serem apresentadas, bem como a sua importância para o cenário cultural do Distrito Federal. Pontuação máxima - 5 / Peso – 3 / Resultado – 15 Ações de acessibilidade cultural - considera para fins de avaliação se o projeto apresentado oferece pelo menos um item de "ajuda técnica" ou de "tecnologia assistiva", que possibilitem o acesso com segurança e autonomia, total ou assistida, ao público com deficiência. Compreende-se por ajuda técnica: interpretação em libras (para pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa), libras tátil (para surdos cegos), oralização e leitura labial (para surdos oralizados), guias intérpretes (para surdos cegos), guias de cego, braile (para cegos), acessibilidade estrutural (banheiros especiais, reserva de espaços para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos táteis, sinalização em braile e libras). Compreende-se por tecnologia assistiva: sistema de laço de indução (sistema de rádio frequência para o envio do som diretamente ao aparelho auditivo ou implante coclear), audiodescrição, legenda closed caption (para surdos usuários de língua portuguesa) e elevadores (para cadeirantes), estenotipia (transcrição do audio ao vivo, para surdos usuários de língua portuguesa). Pontuação máxima - 5 / Peso – 1 / Resultado – 5 A impetrante apresentou projeto para realização do evento Festival Makossa, obtendo no total 113 pontos, com avaliação “apto”. No entanto, não restou classificado para a etapa seguinte, de admissibilidade. A empresa interpôs recurso administrativo impugnando a pontuação recebida, mas o recurso restou desprovido. No recurso, a requerente se insurgiu contra as notas obtidas nos seguintes quesitos: a) QUESITO - 4.1.3 - Contratação e inclusão de PCD; b) QUESITO - 4.1.4 Equidade de Gênero; c) QUESITO - 4.1.6 Aspectos de integração comunitária na ação proposta pelo projeto; e d) QUESITO - 4.2.2 Coerência dos gastos destinados ao pagamento de profissionais que atuarão no projeto. No julgamento do apelo, o Conselho apresentou a seguinte justificativa (ID 146744289): Trata-se de recurso interposto por LCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA em relação à análise de mérito cultural do projeto no 948646 , "MAKOSSA FESTIVAL", inscrito no Edital no 18/2022 – FAC Multicultural II - 2022, na Categoria Cultura de Todo Tipo, para a Área/ linha apoio 1.9. Eventos (FESTAS, MOSTRAS E FESTIVAIS). A(o) proponente apresentou resurso em relação aos apontamentos feitos pela comissão de parecerista. Primeiramente, é importante esclarecer que essa etapa do processo seletivo visa a reparar erros e falhas de análise, mas não tem o propósito de proceder com uma nova avaliação dos projetos. Além disso, em conformidade com as regras do edital, não foi considerada na análise qualquer documentação complementar, nem retificação da documentação apresentada na inscrição. Pelo mesmo motivo, também não foram consideradas as informações novas apresentadas no âmbito do recurso. Assim, nos casos de não provimento dos recursos por parte do CAFAC, para além do exposto, significa que este julgou que os agentes culturais proponentes não apresentaram argumentos ou fatos que fossem suficientes para a alteração das notas já atribuídas ou alteração do resultado da avaliação de mérito cultural, ou reconsideração aos apontamentos feitos quanto ao orçamento dos projetos. Por fim, ressalta-se, que a pontuação atribuída ao projeto resulta de avaliação realizada com base nos quesitos descritos no edital de seleção e comparação entre os demais projetos inscritos para a mesma área/linha de apoio, buscando identificar os aspectos relevantes do projeto cultural. Destaca-se por último que todos os projetos foram minuciosamente analisados e discutidos coletivamente por comissão especializada conforme previsto no edital de seleção. Analisando especificamente os argumentos apresentados pelo agente cultural proponente no referido recurso, não são apontados erros objetivos. Portanto, após análise do pedido e por não identificar na argumentação apresentada elementos que demonstram erros na análise e que justifiquem alteração nas notas atribuídas, ou alteração no resultado da avaliação de mérito cultural ou na avaliação orçamentária do projeto, sugiro o INDEFERIMENTO do recurso. Assim sendo, a pontuação, o resultado da avaliação de mérito cultural e a avaliação técnica do orçamento do projeto permanecem as mesmas definidas pela comissão responsável pela análise de mérito cultural do projeto. Conforme afirmou expressamente a impetrante, este mandado de segurança não tem por objeto a revisão da pontuação atribuída pela comissão julgadora, mas o controle do ato de julgamento do recurso administrativo, sob o fundamento central de ausência de fundamentação adequada. Não obstante os argumentos apresentados pela empresa, não há como se reconhecer falta ou insuficiência de fundamentação no julgamento do recurso. Como se observa do texto acima reproduzido, o CAFAC considerou não haver elementos suficientes para a revisão das notas atribuídas ao projeto da requerente. Além disso, a recorrente não apontou erro objetivo na avaliação da comissão, buscando a alteração da nota sem indicação de justificativa relevante para tanto. Vale destacar que a comissão de julgamento do projeto apresentou justificativa individualizada para todas as notas. Assim, por exemplo, no quesito sobre inclusão de pessoa com deficiência, verificou-se que o projeto prevê a contratação de apenas um profissional PCD como mestre de cerimonia e produtor, mais dois PCDs na equipe de produção, dados que justificaram a concessão da nota 4, mas insuficientes para atribuição da nota máxima 5. Em relação ao quesito sobre equidade de gênero, a comissão observou que as funções diretivas e com maior remuneração eram ocupadas por homens, o que justificou a atribuição de nota 3. No tocante à integração comunitária, a nota 4 foi justificada pelo fato de haver previsão de participação de público PCD no evento, inclusive com acesso gratuito, mas sem indicação de ações em prol de grupos vulneráveis e idosos. Na parte técnica, o quesito sobre coerência dos gastos destinados ao pagamento de pessoal teve nota 4, justificada pelo fato de ser detectada grande disparidade na remuneração destinada aos profissionais envolvidos no projeto, sem a devida especificação e justificativa. Nesses termos, tem-se que os fundamentos da comissão julgadora foram ratificados na análise do recurso, pelo que não há como se reconhecer a alegada deficiência da fundamentação do ato administrativo. Considerando que o edital veda a apresentação de novos documentos na fase recursal (item 9.6), a análise do recurso fica restrita á reavaliação do julgamento realizado pela comissão. Sendo assim, uma vez que o CAFAC ratificou as razões adotadas pela comissão julgadora, não há que se falar em falha na fundamentação. A empresa, por sua vez, não apresentou fundamentos relevantes para justificar a revisão das notas obtidas, sendo o recurso destinado apenas à complementação da nota para melhora de sua classificação, o que se mostra inviável no caso. Em vista disso, conclui-se pela ausência de relevância dos fundamentos apresentados. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. Nesta sede recursal, a impetrante, ora agravante, repete o pedido liminar aduzido na ação mandamental. Aduz que “busca salvaguardar direito líquido e certo de ter o seu recurso administrativo devidamente JULGADO com a devida motivação do ato decisório, para que assim, tenha CONHECIMENTO, quanto às razões de fato e de direito que resultaram no indeferimento de seu pedido na esfera administrativa.” Narra que se inscreveu, conforme Edital no 18/2022 - FAC Brasília Multicultural II, em processo para seleção de projetos artísticos e culturais com apoio financeiro, por meio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, e que concorreu na categoria “1.9. Eventos (festas, mostras e festivais)”, que previa a concessão de verba de fomento no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para a realização do projeto ‘MAKOSSA FESTIVAL’”. Defende que “o ato atacado é ilegal (DOC. 10 – “Análise de Recurso - Etapa de Mérito Cultural, proferido em 21 de novembro de 2022), pois mesmo que a impetrante tenha detalhado as razões para a mudança de entendimento em seu recurso, com argumentos sólidos e comprovados por documentos, o julgamento é realizado de forma genérica sem apresentar as razões de fatos e os fundamentos jurídicos da decisão.” Argumenta que na etapa de análise de mérito seu projeto recebeu 113 pontos, e que se tivesse recebido 1 ponto a mais, teria sido classificada para a etapa seguinte. Destaca que “ao analisar o recurso interposto, a Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural, por meio do Conselho de Administração do FAC, não analisou, e sequer afastou, os argumentos apresentados, proferindo decisão genérica e sem fundamentação”. Elenca os quesitos 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6 e 4.2.2, do edital e transcreve as razões que expôs no recurso administrativo, sustentando que “o edital previu itens de caráter totalmente objetivo, bastando que a Agravante preenchesse os requisitos para que seu projeto fosse pontuado. No entanto, a análise de mérito foi realizada de forma SUBJETIVA valorando a nota atribuída a cada item, de acordo com critérios que não estavam previstos expressamente no edital, conforme se observa no quadro”. Salienta que “não pode ser considerada fundamentada a decisão administrativa que apenas reitera os argumentos que foram justamente impugnados”, bem como que é “obrigação legal atribuída à Administração Pública o dever de motivar os seus atos praticados, em vista de se tratar de patrimônio público, de interesse público, agindo conforme o princípio da legalidade e de modo imparcial”. Enfatiza que “o tempo não está a favor da Agravante, pois mesmo que a demanda siga seu curso natural, o edital já terá se encerrado com os projetos aprovados e a verba destinada ao orçamento de 2023 já realizada. Mesmo que se obtenha decisão final favorável, a Agravante corre o risco de não ser contemplada e não poder realizar seu projeto com o orçamento destinado ao ano de 2023, por meio do Edital no 18/2022.” Ao final, pede o seguinte: a) O CONHECIMENTO e o REGULAR processamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, incisos II e III, do Código de Processo Civil; b) Em caráter de antecipação de tutela, a concessão da pretensão recursal para determinar a permanência no certame com a possibilidade de apresentação de documentos para as próximas etapas garantindo assim a sua participação, comunicando ao juízo de origem a decisão, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC/15; c) No mérito, o PROVIMENTO do presente recurso para reformar a decisão agravada, com a respectiva concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando, imediatamente, a continuidade da LCA PRODUÇÕES E EVENTOS no certame e apresentação dos documentos requeridos para a próxima etapa do Edital no 18/2022; Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44021142). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de liminar na ação mandamental, o art. 7o, III, da Lei 12.016/09, possibilita que “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Na verdade, a pretensão exposta pelo agravante, em juízo de cognição restrita ao exame recursal, não se adéqua ao que exige o art. 1o, da Lei 12.016/09, que limita o mandado segurança para a tutela de “direito líquido e certo” decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder. Na hipótese, a agravante busca a alteração da nota a ela atribuída em processo de chamamento público, para seleção de projetos culturais, aduzindo, em apertada síntese, que seu recurso administrativo não foi suficientemente fundamentado. Referida alegação, em que pese o esforço argumentativo da impetrante, não ostenta a natureza jurídica de direito líquido e certo. Falta, a toda evidência, prova pré-constituída, que é condição exigida pela legislação para de plano demonstrar a alegada ausência de motivação da decisão proferida no recurso administrativo. Na verdade, ao contrário do que sustenta a impetrante, na análise do recurso administrativo foram apresentados fundamentos relacionados aos limites do processo seletivo e ao atendimento das regras do edital. Constou expressamente da resposta ao recurso que o desprovimento se justificativa por não terem sido apresentados “argumentos ou fatos que fossem suficientes para a alteração das notas já atribuídas ou alteração do resultado da avaliação de mérito cultural, ou reconsideração aos apontamentos feitos quanto ao orçamento dos projetos.” (Id 146744289, do processo de referência). Além disto, não há qualquer vício no fato de a decisão do Conselho de Administração do FAC - CAFAC ter feito referência aos fundamentos externados na decisão da fase de mérito cultural. A utilização de fundamentos anteriores é plenamente compatível com o processo administrativo, tendo expressa previsão no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99: A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. – Grifamos. Essa é a orientação jurisprudência advinda do Superior Tribunal de Justiça: (...) 6. A motivação mediante "declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres" (motivação per relationem) encontra expresso amparo no art. 50, § 1o, da Lei n. 9.784/1999, cujo diploma disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Portanto, ao invocar, como razões de decidir, os fundamentos de fato e de direito constantes de anteriores pareceres lançados nos autos do processo disciplinar, não agiu a Autoridade administrativa com ilegalidade ou abuso de poder, porque a tanto expressamente autorizada pela Lei do Processo Administrativo Federal. 7. Ordem denegada. (MS n. 22.149/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.) – Grifamos. De outro lado, é importante frisar que a análise quanto à correta distribuição entre os pontos, para cada um dos itens, constitui matéria afeta ao mérito do ato administrativo, e, em princípio, deve condicionar-se ao juízo de discricionariedade da Administração, passível de análise judicial somente em hipóteses de ilegalidade ou abusividade, não comprovadas nos autos. Em situações semelhantes, este tendo sido o entendimento adotado por esta Corte: (...) 4. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. 5. As questões versam sobre pontos integrantes do edital, não constituindo ilegalidade, tratando-se de matéria relacionada à interpretação da questão, proposta pela Banca Examinadora, situação que envolve conhecimentos técnicos acerca do assunto, razão pela qual, como dito, não compete ao Judiciário tal análise, sob pena de se admitir incursão ao mérito do ato impugnado, em verdadeira substituição ao órgão encarregado em elaborar e corrigir as provas aplicadas. 6. Agravo interno prejudicado e segurança denegada. (Acórdão 1234652, 07140099020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. (...) 4. Em regra, foge do âmbito de atuação do Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação da banca examinadora, a menos que, do exame da questão impugnada pelo candidato, extraia-se formulação dissociada dos pontos constantes do edital. 4.1. Ou seja, somente de forma excepcional o Poder Judiciário pode se imiscuir na seara administrativa visando a correção ou até mesmo a anulação de questões de concursos públicos. (...). (Acórdão 1135884, 07160887320188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)– Grifamos. Desta forma, reanalisar os critérios utilizados pela autoridade coatora para pontuar o projeto da agravante constitui pretensão que extrapola o rito especial da ação mandamental, que, vale frisar, é restrito à situações em que exista prova pré-constituída de direito líquido certo, ou seja, quando a ilicitude ou abusividade do ato possa ser comprovada de plano. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência desta Corte orienta que a concessão da liminar, em mandado de segurança, condiciona-se à comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. MEDIDA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. O deferimento da liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, que diz com a plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. 2. Ausente ilegalidade flagrante, tampouco direito líquido e certo, aptos a ensejar a pretendida medida urgente, a rejeição do pedido é medida que se impõe. 3. O dano apto a justificar a medida de urgência é concreto, atual e grave, com aptidão para lesar a esfera jurídica da parte. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1169520, 07226405720188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, verifico a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora